Tribunal: TJBA
Processo: 0000316-52.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000316-52.2019.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BETHROSA LEAL PODEROSO

Advogado(s)
:
LUCIANO MAYNART SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO COM EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO DO VÍCIO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
QUANDO DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO
61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL AO CASO VERTENTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP.

2. No caso dos autos, verificada a ocorrência de obscuridade acerca da fundamentação quanto à ocorrência de suposto
bis in idem
quando da aplicação da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal ao delito de maus-tratos, merecendo acolhida os embargos para sanar o vício.

3.
Exclui-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, quando esta se tratar de elemento constitutivo do crime, sob pena de incorrer em
bis in idem
, o que não ocorre no caso em questão, visto que o delito de maus-tratos visa punir em situações onde há vinculação específica entre os sujeitos envolvidos, pois a posição de sujeito ativo só poderá ser ocupada por indivíduo que exerça autoridade, guarda ou vigilância, ao passo em que a agravante em análise tem por finalidade a punição mais rigorosa daquele que afronta o dever de apoio mútuo entre parentes e pessoas ligadas por liames domésticos, de coabitação ou hospitalidade, sem prejuízo dos casos de violência doméstica praticada contra a mulher.

4. Embargos de declaração acolhidos,
apenas para acrescer fundamentos à decisão, sem efeito modificativo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos nos autos da Apelação Criminal nº.
0000316-52.2019.8.05.0189
,
da
Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA
, sendo Embargante
BETHROSA LEAL PODEROSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma – Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

para
sanar

obscuridade
no A
córdão
, sem efeito modificativo.

Salvador, 23 de janeiro de 2023.